Tribunal: TJMT
Processo: 0030852-52.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030852-52.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CHECCHIN ADVOCACIA & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME - CNPJ: 05.283.674/0001-64 (EMBARGADO), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (ADVOGADO), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (EMBARGADO), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (EMBARGANTE), ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - CPF: 000.084.878-63 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR HSBC BANK BRASIL S.A. E ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ANTONIO CECCHIN JUNIOR.

E M E N T A

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - ART. 1022, INCISOS I E II DO CPA – AUTORA BUSCA EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REQUERIDO APONTA ERRO MATERIAL NA EMENTA – SANADO. Recurso da instituição financeira rejeitado; recurso dos requeridos conhecidos para sanar erro material na ementa.

(1) – Inexistindo os vícios da omissão, contradição, obscuridade, condição indispensáveis para o exercício dos embargos de declaração, estes devem ser rejeitados quando o embargante tenta, em efeitos infringentes, emplacar sua tese anteriormente rechaçada no v. acórdão em decisão clara que atribuiu a prescrição do direito do autor em relação à demanda posta. Se na ação de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária, por constituir em direito real, o prazo é de 10 anos, convertendo esta em ação de cobrança, o prazo é quinquenal, situação clara e bem exposta no acórdão embargado. Declaratórios da autora rejeitados.

(2) Constatando erro material em relação a ementa lavrada, possível que este equívoco deva ser consertado em sede de embargos de declaração, aspecto que, até de ofício poderia ser tomado pelo órgão julgador ou mesmo pelo relator, conforme cada caso. Declaratórios dos requeridos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de Embargos de Declaração opostos por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO e CHECCHIN ADVOCACIA &ADVOGADO ASSOCIADOS S/C – ME e ANTONIO CHECCHIN JUNIOR, através das petições de ID: 49509477 e 49466994, respectivamente, contra o acordão de ID: 48046458, no julgamento da apelação cível de ID: 20545969 e 29545970, em que este julgador foi relator, tendo sido provido parcialmente o apelo nos termo da 1a vogal; para apenas fixar a verba honorária em R$10.000,00 (dez mil reais).

As razões de ID: 49466994, dos embargantes CHECCHIN ADVOCACIA &ADVOGADO ASSOCIADOS S/C – ME e ANTONIO CHECCHIN JUNIOR alegam: (i) erro material na ementa; que em que peso o voto condutor ter estabelecido o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), ao ser publicada a ementa, esta veio equivocadamente constando a aplicação da condenação em honorários, somente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pugnando ao final que erro material apontado seja sanado, prevalecendo o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A embargada ofereceu contra minuta aos embargos, ID: 50175476, onde requer o acolhimento do mesmo, pelos seus próprios fundamentos.

As razões de ID: 49509477, do embargante HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO alega: (a) que o acordão em questão esta eivado de erro de fato ou omissão; (b) que a Câmara entendeu que houve demora na citação justificando a prescrição intercorrente, entretanto, não discorreu sobre o fato de que a prescrição intercorrente não se aplica as ações de busca e apreensão; (c) que a prescrição intercorrente é instituto aplicável somente às ações executivas, estando prevista no TÍTULO IV do Código de Processo Civil - DA SUSPENSÃO E DA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO; (d) que pelo Decreto Lei 911/69, não há que se falar em citação antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão; (e) que o feito poderia ser extinto pelo abandono de causa, caso preenche-se os requisitos para tanto – que não é o caso -, mas jamais poderia ser extinto pela prescrição intercorrente; (f) que não há que se falar em honorários de sucumbência em favor do patrono dos devedores. Pugnando ao final que seja sanado o erro/omissão com concessão de efeitos infringentes para que seja determinado o prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, que reste enfrentada a questão com o devido prequestionamento da matéria, sobretudo do art. 921, §4o do CPC.

É o relatório.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

= r e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recursos de Embargos de Declaração opostos por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO e CHECCHIN ADVOCACIA &ADVOGADO ASSOCIADOS S/C – ME e ANTONIO CHECCHIN JUNIOR, através das petições de ID: 49509477 e 49466994, respectivamente, contra o acórdão de ID: 48046458, no julgamento da apelação cível de ID:20545969 e 29545970, em que este julgador foi relator, tendo sido provido parcialmente o apelo para apenas fixar a verba honorária em R$10.000,00 (dez mil reais).

No que tange aos embargos de declaração apresentados por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia. A questão, no acórdão embargado foi claro ao anotar que, em relação ao crédito almejado naquela ação de busca e apreensão já estava prescrito. Isto porque, conforme lá decidido, em relação a ação de busca e apreensão a prescrição é decenal por se tratar de direito real. Mas em optando o embargante para executar o valor, convertendo o pedido inicial de BA, por sua livre opção, o prazo passou a ser qüinqüenal e, de conseqüência, inapelavelmente prescrito esta a pretensão da instituição financeira embargante. A questão em si, ao contrário do posicionamento adotado pela embargante foi muito claro.

Desta forma, esta perfeitamente identificada na espécie que a instituição financeira embargante está querendo submeter novamente a questão meritória em novo julgamento pretendendo efeito infringente, não para complementar o julgado em face de eventual omissão, contradição ou obscuridade, o que é vedado em sede de embargos de declaração, cujos requisitos são os prescritos no artigo 1.022, incisos I e II do CPC.

A propósito.

‘Os embargos de declaração não são o instrumento adequado para revisar orientação do órgão julgador que, à época da sua prolação, se mostrava escorreita: por isso não é autorizada a atribuição de efeito infringente ao referido recurso, com escopo de adaptar as decisões judiciais às teses posteriormente consolidadas pelos Tribunais. (STJ, Corte Especial, ED no AI 930.766, Relator Ministro LUIZ FUX, j. em 20.0-6.2010, DJ de 19.08.2010)’.

Frete nos argumentos acima, quando o bastante, não há como acalentar os atributos trazidos pela instituição financeira em sede destes embargos de declaração e,este contexto deve os mesmos ser rejeitados.

Quanto aos embargos do requerido CHECCHIN ADVOCACIA &ADVOGADO ASSOCIADOS S/C – ME e ANTONIO CHECCHIN JUNIOR, assistem razão quanto ao erro material constante da ementa.

“6 – Na espécie, diante do que preconizam os incisos I, II, III e IV do artigo 85, § 2.o, do Código de Ritos, estando ausente o proveito econômico da lide, é razoável fixar os honorários sucumbenciais em apreciação equitativa, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Mutatis mutandis, trago a seguinte ementa:

‘Constando erro material no relatório do acórdão embargado, devem ser acolhidos os embargos declaratórios. (STJ, 1a. Seção. ED no RESP 137.888, relator Ministro TEORI ZAVASKI, j. em 27.08.2003, DJU de 17/12/2004, às notas do CPC, THEOTONIO NEGRÃO, 44a. Edição, pag. 705)’;

CONCLUSÃO - Com estes argumentos conheço de ambos os embargos declaratórios já que presentes os requisitos formais. Rejeito os embargos interpostos pela instituição financeira e dou provimento ao recurso do requerido tão somente para a retificação do erro material constante da ementa.

È como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020